Tribunal: TJSP
Processo: 2245565-08.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES (I) "DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO", CONSTANTE NOS ARTIGOS 24 E 30, BEM COMO DO ANEXO I DA LEI No 6.414, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015; (II) "DIRETOR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE", CONSTANTE DOS ARTIGOS 24 E 31, BEM COMO DO ANEXO I DA LEI No 6.414, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015; (III) "CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO" E "ASSESSOR" CONSTANTES DO ANEXO VII

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES (I) "DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO", CONSTANTE NOS ARTIGOS 24 E 30, BEM COMO DO ANEXO I DA LEI No 6.414, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015; (II) "DIRETOR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE", CONSTANTE DOS ARTIGOS 24 E 31, BEM COMO DO ANEXO I DA LEI No 6.414, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015; (III) "CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO" E "ASSESSOR" CONSTANTES DO ANEXO VII DA LEI No 4.831, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1999, DO QUADRO I DA LEI No 5.078, DE 05 DE SETEMBRO DE 2002, E DO ANEXO II DA LEI No 6.414, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015; (IV) "CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO", "CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO E MATERIAIS", "CHEFE DA SEÇÃO MÉDICA", "CHEFE DA SEÇÃO FARMACÊUTICA", "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, ZELADORIA E MANUTENÇÃO", "ENCARREGADO DE SERVIÇO PESSOAL", "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE TESOURARIA", "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE APROPRIAÇÃO E ORÇAMENTO", "ENCARREGADO DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE SUPRIMENTO FARMACÊUTICO", "ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO", "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS", "ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO", "OFICIAL DE GABINETE", "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO E ARQUIVO", "ENCARREGADO DE SERVIÇO JURÍDICO" E "ENCARREGADO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CONTAS", CONSTANTES DO ANEXO VII DA LEI No 4.831, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1999, E DO QUADRO I DA LEI No 5.078, DE 05 DE SETEMBRO DE 2002, TODOS OS DIPLOMAS LEGISLATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – ATOS NORMATIVOS QUE DISPÕEM SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO (IMASF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CUJAS ATRIBUIÇÕES NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, DESTINANDO-SE AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU PROFISSIONAIS, DISPENSADA, PARA SEU REGULAR DESEMPENHO RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DO JULGAMENTO – PRETENSÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO.